Tribunal: TJES
Processo: 5042008-60.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042008-60.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: FELIPE DAN SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por companhia aérea em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$6.000,00 a título de danos morais, decorrentes de cancelamento e atraso de voo adquirido pelo autor, resultando em significativo tempo de espera.

2. O recurso objetiva a reforma da sentença quanto à condenação por danos morais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, alegando excludente de responsabilidade por problemas de manutenção da aeronave e ausência de danos indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento e atraso de voo, com reacomodação tardia do passageiro, configura falha na prestação de serviço que enseje indenização por danos morais e (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade do fornecedor de serviços no âmbito das relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se afastando pela alegação de fortuito interno, como manutenção extraordinária de aeronave.

5. O cancelamento e o atraso de voos, com reacomodação em horários distintos do contratado e a ausência de comunicação prévia ao consumidor, configuram falha na prestação do serviço e justificam o reconhecimento de danos morais.

6. O valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Tese de julgamento: “1. O cancelamento e o atraso de voo, sem comunicação prévia e com reacomodação tardia, configuram falha na prestação de serviço que enseja indenização por danos morais. 2. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando arbitrado em patamar excessivo”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5042008-60.2024.8.08.0035

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: FELIPE DAN SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por companhia aérea em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$6.000,00 a título de danos morais, decorrentes de cancelamento e atraso de voo adquirido pelo autor, resultando em significativo tempo de espera.

2. O recurso objetiva a reforma da sentença quanto à condenação por danos morais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, alegando excludente de responsabilidade por problemas de manutenção da aeronave e ausência de danos indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento e atraso de voo, com reacomodação tardia do passageiro, configura falha na prestação de serviço que enseje indenização por danos morais e (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade do fornecedor de serviços no âmbito das relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se afastando pela alegação de fortuito interno, como manutenção extraordinária de aeronave.

5. O cancelamento e o atraso de voos, com reacomodação em horários distintos do contratado e a ausência de comunicação prévia ao consumidor, configuram falha na prestação do serviço e justificam o reconhecimento de danos morais.

6. O valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Tese de julgamento: “1. O cancelamento e o atraso de voo, sem comunicação prévia e com reacomodação tardia, configuram falha na prestação de serviço que enseja indenização por danos morais. 2. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando arbitrado em patamar excessivo”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais

proposta por
FELIPE DAN SILVA
em face de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
, na qual o autor afirma ter adquirido passagem aérea junto à companhia ré para realizar viagem, no dia 03/12/2024, de Ilhéus/BA a Vitória/ES, com conexão em Campinas/SP.

Alega que a previsão de chegado no aeroporto de Vitória seria às 19h45min do mesmo dia e que o voo de Ilhéus para São Paulo ocorreu sem intercorrências, contudo, ao chegar ao aeroporto em Campinas, foi surpreendido ao ser avisado que seu voo 2886, programado para partir às 18h15min em direção ao seu destino Vitória, estava com overbooking.

Aduz, ainda, que só poderia embarcar no voo 4484, com partida às 21h50min, mas primeiro faria uma conexão em Belo Horizonte e depois seguiria para Vitória às 23h50min voo 4412, com chegada prevista às 01h do dia 04/12/2024.

Por fim, menciona que com a mudança inesperada desorganizou completamente seus planos, já que havia se programado para concluir um projeto importante na noite de sua chegada, com entrega prevista para o dia 04/12/2024.

Em sede de Contestação (ID 14187253), a requerida sustenta que no dia da viagem, o avião que faria o voo do segundo trecho necessitou de manutenção, ocasionando downgrade para uma aeronave com menor capacidade de passageiros.

Assevera, ainda, que a referida aeronave não comportou a capacidade original de passageiros a bordo, motivo pelo qual o autor foi impossibilitado de embarcar e que o procedimento de manutenção extraordinária se trata de acontecimento imprevisível e invencível, que tem como objetivo garantir a segurança dos passageiros e da tripulação.

Informa que empreendeu todos os esforços para minimizar os impactos do cancelamento, prestando toda assistência necessária e que estava ao seu alcance naquele momento.

Sustenta a existência de excludente de responsabilidade. Além disso, afirma a inexistência de danos morais, requerendo que todos os pedidos sejam julgados improcedentes.

A sentença (ID 14187256) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré a pagar, ao autor, a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Irresignada, a companhia aérea requerida interpôs Recurso Inominado (ID 14187257), alegando a inexistência de ato ilícito. Defende que o cancelamento do voo ocorreu em razão de caso fortuito/força maior, fugindo completamente do controle da companhia aérea, que apenas teve de readequar à realidade operacional atípica da data em questão.

Além disso, alega ter reacomodado o autor no primeiro voo disponível, em conformidade com as disposições da Resolução 400/2016 da ANAC. Por fim, sustenta que não há fundamento para a condenação em danos morais, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização.

Contrarrazões pelos autores (ID 14187260), objetivando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Passando ao exame do mérito recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma parcial

do julgado.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se, aqui, de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

No caso em apreço, a recorrente não forneceu argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Destarte, a recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços.
A tese de necessidade de alteração do voo em razão de manutenção extraordinária de aeronave, não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade
.

Nesta seara, segue jurisprudência de nossos Tribunais Pátrios:

CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – MANUTENÇÃO DA AERONAVE - FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Na prestação de serviços de transporte aéreo, a necessidade de manutenção da aeronave não pode ser considerada fortuito externo de modo a romper o nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso.
2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00328212520198080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COMPANHIA AÉREA - CANCELAMENTO DE VÔO - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE - FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - DATA DA CITAÇÃO.
1 - A responsabilidade da companhia aérea, em face da relação consumerista, é objetiva e somente pode ser afastada se comprovada a ocorrência das hipóteses elencadas no art. 14, § 3º, do CDC. 2 - O cancelamento da viagem e todos os constrangimentos daí advindos em virtude de necessidade de manutenção da aeronave e de reacomodação em outro voo próprio (fortuito interno) são suficientes para gerar responsabilização da empresa aérea pelos danos material e moral sofridos pelo cliente.
3 - A quantificação da indenização por danos morais deve levar em conta o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa. 4- Em caso de responsabilidade contratual, "contam-se os juros de mora desde a citação inicial". (art. 405 do Código Civil). (TJ-MG - AC: 10000212740732001 MG, Relator.: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2022)

Outrossim, o cancelamento de voo que provoca a realocação do consumidor em horário diverso da prevista configura falha na prestação do serviço, porque implica no descumprimento das obrigações assumidas e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, de modo que é acertada a sentença.

Cumpre destacar que, com frequência, as companhias aéreas alteram e/ou cancelam voos adquiridos, afirmando que se trata de adequação da malha aérea e/ou manutenção extraordinária, quando, em verdade, apenas querem evitar prejuízos financeiros de voar com uma aeronave com assentos vazios, desconsiderando, por completo, os compromissos e planos feitos pelos consumidores, a eles restando apenas a frustração do contrato não cumprido.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

No caso concreto, restou incontroverso que o autor não pôde embarcar no voo originalmente contratado (2886 – VCP/VIX) em razão de overbooking, sendo remanejado para voo alternativo que incluiu conexão adicional e resultou em chegada com mais de 5 horas de atraso ao destino final, apenas na madrugada do dia seguinte. Tal circunstância, por si só, já demonstra falha na prestação do serviço, suficiente para ensejar reparação.

A tese defensiva da ré, de que a realocação decorreu de manutenção extraordinária da aeronave, não afasta a responsabilidade da companhia aérea, sobretudo diante da alegação inicial de overbooking — prática comercial expressamente vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, por configurar venda além da capacidade efetiva do serviço, sem o devido consentimento do consumidor.

Desta forma, entendo que a situação ultrapassou o mero dissabor, pois o autor, foi impedido de embarcar, tendo que aguardar por aproximadamente 03 horas para o próximo voo disponibilizado pela companhia aérea, além de ter que se submeter a uma nova conexão e chegar em seu destino mais de 05 horas além do programado.

In casu,
é de se notar que os fatos narrados demonstram a quebra de confiança e o serviço defeituoso prestado pela recorrente, na medida em que
ocasionou ao recorrido fato que presumivelmente lhe causaram transtornos, além de sentimento de indignação e desgaste emocional, muito além de um aborrecimento cotidiano qualquer.

No que tange ao
quantum
reparatório, certifico que tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte Recorrente, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pelo autor, entendo pela minoração para o valor de
R$3.000,00 (três mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença, para minorar o valor do dano moral para R$3.000,00 (três mil reais), que deverá ser atualizado pela SELIC, a contar do arbitramento (sentença), que já engloba os juros e correção.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários ante provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)